Tribunal: STF
Processo: Rcl 50268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Requisitos da petição inicial. Determinação para que o reclamante informasse o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Não cumprimento. Inércia da parte reclamante. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 20198-73.2015.5.04.0203, à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADC 16 e no RE 760.931-RG.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante aduz cuidar-se de reclamação trabalhista, em que foi responsabilizado, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos trabalhistas decorrentes de contrato de cessão de mão de obra.



    3. Defende violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da Administração Pública e (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    4. Sustenta que, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços sem provas, a autoridade reclamada negou vigência ao § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante 10 do STF.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem, até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II, a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    2. Em decisão publicada em 09.12.2021, determinei a intimação do reclamante para que se manifestasse sobre a pendência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 321 do CPC/2015 (edoc. 9).



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 11), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora